Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE EMPRESA DIVERSA DA PARTE EXECUTADA. COMPROVAÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE COMÉRCIO PELA AGRAVANTE. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. CONSTATAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. O acórdão recorrido não é omisso pelo fato de não realizar valoração das provas que a embargante alega atestar possível confusão de endereço, patrimônio e sócio entre a empresa executada e a ora recorrida, que manejou embargos de terceiro diante de ordem de penhora de bens do seu estabelecimento comercial, sem que figure como parte do processo de execução.
2.1. O julgado é claro ao dispor que essa via processual não é adequada para a apreciação do mérito dessas alegações, tendo concedido a tutela de urgência nos embargos de terceiros, com fulcro no art. 133 e seguintes do CPC, sob o fundamento de que é inviável que a parte exequente postule a penhora direta de bens de empresa que não figura como devedora no título executivo e que não integra o processo de execução, sob alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade, o demanda a prévia instauração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.